Tribunal: STF
Processo: RE 113310
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-06-10
Data de publicação: 1988-06-10

Ementa:
RECURSO EXTROARDINARIO. CRÉDITO DE ICM. AQUISIÇÃO DE CAFE AO IBC.
SÚMULA N. 571. OPERAÇÃO ANTERIOR. VENDA DO PRODUTOR AO IBC.
ERE N. 92.766-2. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, EM PARTE, E,
NESSA PARTE, PROVIDO, PARA QUE O CREDITAMENTO DO ICM, PELA
RECORRIDA, SE FAÇA CONSIDERANDO COMO OPERAÇÃO ANTERIOR A DO PRODUTOR
E IBC.